Tribunal: TJPA
Processo: 0803571-47.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10279 - Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803571-47.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: KEDNEY GALVAO DA CONCEICAO

IMPETRADO: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM DESFAVOR DO IMPETRANTE. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA SEAP E JORNALISTA. P
RELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SERVIDOR QUE ENVIOU E-MAIL E MENSAGENS À SEAP E AO SECRETÁRIO ESTAD
UAL QUESTIONANDO QUAIS OS CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DAS VACINAS CONTRA A COVID-19. PORTARIA QUE INSTAURA O PAD DESPROVIDA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE O SERVIDOR TENHA COMETIDO IRREGULARIDADES NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES NO CARGO PÚBLICO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE REVELAÇÃO PARA O PÚBLICO EXTERNO DA SEAP DE FATO QUE O SERVIDOR TERIA TIDO CIÊNCIA EM RAZÃO DO CARGO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FALTA DE URBANIDADE, DE DISCRIÇÃO OU DE INOBSERVÂNCIA ÀS LEIS. NÃO INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 177, II, III E VI E 178, II AMBOS DA LEI ESTADUAL N° 5.810/1994 (RJU). POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL PARA AFERIR A LEGALIDADE E A REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ENTRE AS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PAD COM A CONDUTA IMPUTADA AO IMPETRANTE. INSTAURAÇÃO DE APURAÇÃO DISCIPLINAR IRREGULAR. ILEGALIDADE NA INSTAURAÇÃO. CONDUTA DO SERVIDOR QUE NÃO É PASSÍVEL DE SER CONSIDERADA FALTA OU VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL. VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DECLARADO NULO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar
,
impetrado por
KEDNEY GALVAO DA CONCEICAO
, devidamente representado por advogados habilitados nos autos, com esteio no art. 5º, “
caput
”, da CF/88, contra suposto ato arbitrário e ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - SEAP.

Em síntese da
petição inicial do
mandamus

(id 4989574),
o impetrante relata que é servidor público, assistente administrativo da SEAP, e jornalista do Portal Notícias do Pará. Alega ter sido intimidado e censurado pela autoridade coatora de divulgar informações de crime ocorrido nas dependências da SEAP com a instauração de um Procedimento Administrativo Disciplinar contra o requerente.

Alega que a SEAP recebeu vacinas contra o COVID 19 para disponibilizar aos servidores que trabalhassem diretamente no atendimento ao público, e recebeu denúncia da SESMA de que estariam vacinando servidores DAS em detrimento de quem realmente necessitava do imunizante. Relata que enviou mensagem de WhatsApp ao Secretário de Estado requerendo esclarecimentos sobre o fato, identificando-se como jornalista. Na ocasião, o Secretário ameaçou-lhe de encaminhar os fatos a Corregedoria, intimidando-o de exercer a função de informar o público.

Esclarece sobre o direito à informação e discorre acerca da função de tornar público os fatos narrados. Afirma que a Portaria nº 333/2021- CGP/ SEAP de 07/04/2018, que determinou a abertura do PAD não possui fundamentação individualizada, sendo usado um modelo idêntico a todos os servidores, o que reputa ilegal.

Requer a concessão da medida liminar para determinar a suspensão do ato que determinou a instauração do Processo Administrativo Disciplinar. No mérito, pugna pela concessão da segurança
.

Coube-me a relatoria do feito.

Em cognição sumária, proferi
decisão interlocutória
, indeferindo o pedido liminar, por não vislumbrar presentes os requisitos legais (id 5024372).

O Impetrante interpôs
Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos
, argumentando omissão na decisão embargada que indeferiu o pedido liminar, requerendo o conhecimento e provimento do recurso (id 5083439).

O
Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará
, autoridade coatora, prestou as
informações
solicitadas, argumentando, em síntese, a carência da ação, alegando a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, em razão da ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, a violação de direito líquido e certo. Alega a ausência de interesse de agir, requerendo a extinção do feito, sem resolução do mérito. No mérito, defende a atuação da autoridade estatal dentro dos estreitos lindes normativos, com observância do princípio da legalidade. Destaca violação às Súmulas 346 e 473 do STF. Sustenta a inexistência de direito líquido e certo, assim como, defende a observância do princípio da separação dos poderes e o princípio da autonomia dos Estados. Alega a impossibilidade de julgamento de mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário. Destaca a legalidade da instauração de Processo Administrativo Disciplinar. Ao final, pugna pela denegação da segurança (id 5166378). Juntou documentos.

O Estado do Pará apresentou
manifestação
, ratificando as informações prestadas pela autoridade coatora, alegando a total ausência de direito líquido e certo da parte impetrante (id 5166389).

O Estado do Pará ofertou contrarrazões aos Embargos de Declaração (id 5216569).

Proferi
decisão monocrática
, conhecendo e negando provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo impetrante Kedney Galvão da Conceição, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos (id 8023402).

A decisão que negou provimento aos Embargos transitou em julgado, conforme certidão (id 8465520).

O Exmo. Procurador de Justiça do Ministério Público apresentou parecer, manifestando-se pela concessão da segurança (id 9091819).

É o relatório.

VOTO

Conheço do Mandado de Segurança.

No caso concreto, verifica-se que o cerne do presente mandado de segurança consiste em analisar a violação de direito líquido e certo do impetrante decorrente de suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Pará, autoridade coatora, consistente na determinação de instauração de Processo Administrativo Disciplinar, visando apurar responsabilidade administrativa e funcional do servidor Kedney Galvão da Conceição, acerca da suposta infração ao artigo 178, inciso II da Lei Estadual n° 5.810/1994, com base na Portaria n° 0333/2021-CGP/SEAP (id 4989590).

Inicialmente, passo ao exame das preliminares suscitadas pela autoridade coatora.

- Preliminar de Carência da Ação por Impossibilidade de Dilação Probatória em Mandado de Segurança. Rejeitada:

Primeiramente, passo ao exame da preliminar suscitada pelo impetrado, referente à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança.

No que tange a preliminar arguida, registro que é inegável reconhecer a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, diante da necessidade da inicial ser instruída com prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo.

Entretanto, na hipótese dos autos, verifico que ação foi devidamente instruída com a documentação pertinente para avaliação do direito líquido e certo do impetrante quanto a tese sustentada de existência de irregularidades no Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Corregedoria da SEAP contra o servidor impetrante, elementos que permitem a apreciação do
writ
quanto a suposta nulidade do PAD alegada.

Assim,
rejeito a preliminar
suscitada.

- Preliminar de Ausência de Interesse de Agir. Rejeitada:

A autoridade coatora suscitou a preliminar de ausência de interesse de agir, alegando a ausência de ofensa a direito líquido e certo do impetrante, requerendo a extinção do feito, sem resolução do mérito, todavia a argumentação não merece prosperar.

No caso vertente, o interesse de agir do impetrante resulta da possibilidade de prejuízo causado pela autoridade coatora com o ato de instauração de PAD que pode resultar na aplicação de penalidades administrativas contra o servidor, razão pela qual o requerente busca a tutela jurisdicional favorável a sua pretensão de anulação do PAD.

No mais, quanto às ausências de ofensa a direito líquido e certo do impetrante e de prova pré-constituída, inegável que as matérias se confundem com o mérito da questão e serão analisadas no momento processual adequado e não nesta fase preliminar.

Assim, na hipótese, não há que se falar em ausência de interesse de agir da impetrante, pelo que
rejeito a preliminar arguida
.

Superadas as questões preliminares, passo
ao exame de mérito do presente mandado de segurança.

- MÉRITO:

Consoante destacado, reitero que o cerne do presente mandado de segurança consiste na ausência de justa causa para a instauração do Processo Administrativo Disciplinar contra o impetrante Kedney Galvão da Conceição servidor lotado na Secretaria de Estado de Administração do Pará.

O artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 dispõe acerca do cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"
(grifei)

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

A Lei Estadual n° 5.810/94 que institui o Regime Jurídico Único e define os direitos, deveres, garantias e vantagens dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará, das Autarquias e das Fundações Públicas e suas disposições
aplica-se aos servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas
(art. 1º e parágrafo único).

Do exame dos autos, é possível constatar que a Corregedoria Geral da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará através da
Portaria n° 0333/2021-CGP/SEAP
, de 07/04/2021, determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, objetivando apurar responsabilidade administrativa e funcional do servidor Kedney Galvão da Conceição, acerca da suposta infração ao artigo 178, inciso II da Lei Estadual n° 5.810/1994, com base na Portaria n° 0333/2021-CGP/SEAP (id 4989590).

Pela análise da citada Portaria n° 0333/2021-CGP/SEAP, observa-se que o PAD foi instaurado para apurar a suposta ocorrência de infrações pelo servidor aos artigos 177, II, III e VI, artigo 178, II c/c o artigo 189 e 190, IV todos da Lei n° 5.810/1994 (RJU),
in verbis
:

“
Art. 177.

São deveres do servidor
:

I - assiduidade e pontualidade;

II – urbanidade;

III – discrição
;

IV - obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

V - exercício pessoal das atribuições;

VI -

observância aos princípios éticos, morais, às leis e regulamentos
;

Art. 178.
É vedado ao servidor
:

(...)

II -
revelar fato de que tem ciência em razão do cargo, e que deve permanecer em sigilo, ou facilitar sua revelação
;

Art. 189.
A pena de suspensão, que não exceder a 90 (noventa) dias
, será aplicada em caso de falta grave, reincidência, ou infração ao disposto no art. 178, VII, XI, XII, XIV e XVII.

Art. 190
.
A
pena de demissão
será aplicada nos casos de
:

(...)

IV
-
improbidade administrativa
; (grifei)

Assim, resta claro que na hipótese, o objeto do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela SEAP contra o impetrante consiste
na vedação ao servidor de revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deve permanecer em sigilo, ou facilitar sua revelação
, conforme a conduta prevista no artigo 178, II do RJU, sendo que o artigo 177 diz respeito aos deveres do servidor, enquanto os artigos 189 e 190, todos da Lei n° 5.810/1994, tratam das penalidades disciplinares de suspensão e de demissão, respectivamente, aplicadas ao servidor.

Analisando o acervo probatório, colacionado aos autos, verifico que o impetrante Kedney Galvão da Conceição comprovou que exerce o cargo de Assistente Administrativo, lotado junto à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP, conforme Termo de Posse (id 4989598), assim como, o autor possui registro profissional n° 2735 SRTE/PA como Jornalista (id 4989582).

Ademais, é possível constatar que o impetrante no dia 12/03/2021 enviou um e-mail para o endereço comunicacaosusipe@gmail.com, se identificando como Jornalista, através do qual relata que a Prefeitura de Belém por intermédio da SESMA distribuiu para a SEAP doses da vacina contra a COVID19, sendo que afirma ter recebido uma denúncia de supostas irregularidades na aplicação de vacinas pela SEAP no tocante à ordem da lista de vacinação, motivo pelo qual solicitou a manifestação da SEAP para esclarecer qual o critério adotado para a escolha de quem deve ser priorizado com a vacina contra a Covid19 (vide e-mail pg. 45 - id 4989583).

Por conseguinte, observa-se que o impetrante através do aplicativo de mensagens whatsapp, enviou o mesmo texto do e-mail enviado para a Comunicação da SEAP para o então Secretário de Estado de Administração Penitenciária, Dr. Jarbas Vasconcelos do Carmo, no mesmo dia 12/03/2021, também solicitando informações quanto ao critério adotado na aplicação das vacinas pela SEAP (id 4989580).

Do exame do conteúdo da conversa, é possível identificar que o Secretário de Estado concluiu que havia uma confusão de papéis, no caso, em razão do impetrante ser servidor da SEAP e ser jornalista estaria utilizando informação reservada da SEAP e está conduta seria investigada pela Corregedoria.

Por conseguinte, em 07 de abril de 2021, sobreveio a publicação pela SEAP da Portaria n° 0333/2021, determinando a instauração de Processo Administrativo Disciplinar com o objetivo de apurar a responsabilidade administrativa e funcional do servidor, com base na suposta infração ao artigo 178, II da Lei Estadual n° 5.810/1994.

Sobre a matéria, como é cediço, a
instauração de procedimento administrativo pressupõe justa causa, consubstanciada em indícios de que tenha o servidor cometido irregularidades no exercício de suas atribuições.

No caso vertente, com base nos fatos narrados e nos documentos colacionados, resta patente a ausência de justa causa para a instauração de procedimento administrativo disciplinar contra o impetrante, pois o PAD n° 5833/2021-CGP/SEAP foi instaurado com a finalidade de apurar a conduta vedada ao servidor de revelar fato de que tem ciência em razão do cargo, nos termos do artigo 178, II da Lei Estadual n° 5.810/1994.

Entretanto, na hipótese dos autos, como restou demonstrado o impetrante, na condição de jornalista, enviou um e-mail para uma unidade interna da SEAP e mensagens de texto para o Secretário de Estado de Administração Penitenciária realizando questionamentos quanto aos critérios adotados na aplicação das vacinas contra a Covid19, requerendo esclarecimentos, ou seja, não há sequer indício de revelação para público externo à SEAP de fato de que o servidor teria tido ciência em razão do cargo de Assistente Administrativo que ocupa no órgão, conduta típica prevista no artigo 178, II do RJU dos servidores do Estado do Pará que exige a revelação de fato pelo servidor ou facilitar sua revelação, fato que não ocorreu no caso em exame.

Igualmente, na hipótese, não há qualquer relação entre a conduta investigada na apuração disciplinar instaurada, considerando a ausência de revelação de fato de que tem ciência em razão do cargo ou de violação dos deveres de urbanidade, de discrição e de observância aos princípios éticos, pois não houve publicação de matéria jornalística sobre o assunto descrito no e-mail e nas mensagens, com base na imputação atribuída ao servidor investigado pela Administração Pública, conforme o disposto nos artigo 178, II e no art. 177 ambos da Lei n° 5.810/1994.

Assim, os fatos e fundamentos que levaram a instauração do processo disciplinar são insubsistentes, diante da ausência de materialidade da infração administrativa e de indícios de autoria de divulgação de matéria jornalística de que o servidor teria ciência em razão do cargo que ocupa.

No mesmo sentido, igualmente, não se vislumbra que a conduta do servidor investigado ao solicitar informações a respeito dos critérios adotados pela SEAP na aplicação das vacinas contra a Covid19 configure indícios de ofensa aos deveres do servidor de urbanidade, discrição ou a falta de observância aos princípios éticos, morais e às leis, procedimentos atribuídos ao requerente e apurados no PAD instaurado, com base no artigo 177, incisos II, III e VI da Lei n° 5.810/1994.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO ADMINISTRATIVA.
SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA MANTIDA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A apuração disciplinar deverá ser feita de maneira ordenada, de forma pública e translúcida, onde o direito justo garante as mínimas condições para as partes demonstrarem o escopo fundamental da verdade real abrigada na defesa.

2. In casu, não se poderia exigir que o recorrido, ao exercer a função de orientador pedagógico da Academia de Formação de Oficiais, como educador, se omitisse diante de condutas e comentários ofensivos dos discentes com relação à orientação sexual das pessoas, mais ainda restado clara a sua capacidade técnica para ministrar temas sobre direitos da comunidade LGBT.

3.
Assim, não se pode concluir que a conduta do apelado
- ao remeter carta de conteúdo genérico e sem direcionamento a qualquer dos alunos, trazendo à baila reflexão contra a homofobia, sem intuito ofensivo -
se reveste de conduta típica hábil para instauração de processo administrativo disciplinar.

4.
Ausência de justa causa para instauração de processo não configuração de ilícito.

5. Parecer do Ministério Público pelo improvimento do recurso. 6. Sentença de concessão da segurança mantida. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 05751285820178050001, Relator: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2019)

Apelação Cível – Administrativo –
Mandado de Segurança impetrado contra Portaria que aplicou pena de demissão a bem do serviço público a servidora com base em fatos tidos por graves e consistentes em "curtir" no Facebook comentários com críticas à Administração Municipal
– Sentença que concede a segurança – Reexame Necessário suscitado e recurso pelo Prefeito Municipal impetrado – Desprovimento de rigor. 1.
A questão de fundo da impetração já fora apreciada anteriormente por esta Câmara de Direito Público que àquela oportunidade declarara nula a Portaria de instauração e respectivo PAD - Flagrante a lesão a direito líquido e certo da impetrante – Portaria que instaura o PAD desprovida de justa causa porque a conduta tida por irregular (postura de "curtir" comentários na rede social Facebook críticos à Administração Municipal) está amparada na liberdade de manifestação do pensamento (arts. 5º, IV, V, e 220 da CF)
–
A norma inserta no Estatuto dos Servidores do Município (que veda a manifestação desfavorável de servidor) não foi recepcionada pela nova ordem constitucional
. 2. Matéria prejudicial e preponderante à presente impetração e que ensejava a concessão da segurança desde logo. Sentença mantida - Recursos desprovidos.

(TJ-SP - APL: 00005829620158260382 Neves Paulista, Relator: Sidney Romano dos Reis, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/11/2016)

ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Inocorrência – autoridade responsável pela instauração e processamento do expediente instaurado em face do impetrante – Preliminar afastada.
MANDADO DE SEGURANÇA – Instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar em desfavor do impetrante, agente de segurança penitenciária – Ausência de justa causa – Flagrante lesão a direito líquido e certo
– Retirada, pelo autor, de documentos da repartição onde ocorreram os fatos, com a finalidade de instaurar denúncia em face do Diretor da Penitenciária de Junqueirópolis/SP –
Deflagração do procedimento que demonstra clara subversão do conteúdo da norma – Segurança concedida em 1ª instância – Sentença mantida
– Recursos oficial e voluntário improvidos. (TJ-SP 10014738320168260053 Relator: Leme de Campos, Data de Julgamento: 25/09/2017, 10ª Câmara Extraordinária de Direito Público, Data de Publicação: 29/09/2017) (grifei)

No mais, ressalta-se que a Administração Pública tem o dever de pautar a sua atuação com base nos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e eficiência, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, constituindo o dever de transparência e publicidade dos seus atos, sendo perfeitamente possível esclarecer à população os critérios adotados na aplicação das vacinas contra a Covid19, com a divulgação e indicação da lista e ordem de prioridades da imunização.

Por fim, observa-se a violação pela Administração Pública quanto aos princípios da legalidade e razoabilidade na hipótese dos autos, diante da ausência de adequação e pertinência entre as penalidades disciplinares previstas na Portaria n° 0333/2021-CGP/SEAP, que instaurou o PAD n° 5833/2021, de suspensão de 90 (noventa) dias e de demissão por ato de improbidade administrativa e a conduta atribuída ao servidor, ensejando a irregularidade no procedimento disciplinar instaurado pela SEAP, em razão da ausência de amparo em lastro probatório mínimo.

Assim, em que pesem o poder disciplinar e a discricionariedade do Administrador Público em instaurar Processo Administrativo Disciplinar, o procedimento adotado deve observar estritamente a lei e está sujeito à análise jurisdicional a fim de que eventuais abusos sejam erradicados.

Destarte, comprovada a inexistência de suporte fático e legal apto a amparar o procedimento administrativo disciplinar adotado pela autoridade coatora, deve ser declarado nulo o PAD n° 5833/2021-CGP/SEAP instaurado tentado em desfavor do impetrante Kedney Galvão da Conceição.

Portanto, realizando o controle de legalidade do ato administrativo, conclui-se que restou evidenciada a ausência de justa causa para a instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar contra o impetrante, configurando manifesta violação a direito líquido e certo, devendo ser declarado nulo o PAD n° 5833/2021-CGP/SEAP, instaurado contra o servidor através da Portaria n° 0333/2021-CGP/SEAP, em razão da ausência de indícios suficientes da materialidade da infração administrativa (art.’s 178, II, Lei n° 5.810/94) e de autoria de falta de urbanidade e discrição e de revelação para público externo da SEAP de fato que o servidor teria tido ciência em razão do cargo público, imprescindíveis para justificar a abertura do PAD.

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para declarar nulo o Processo Administrativo Disciplinar n° 5833/2021-CGP/SEAP
, a partir da Publicação da Portaria n° 0333/2021-CGP/SEAP, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, com base no artigo 487, I do CPC, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/03/2024